Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), A. B. S. C. D. C. - CPF: 052.553.131-90 (AGRAVANTE), RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 121.648.128-83 (AGRAVADO), THAIS CAMILA BORRALHO SCAFF - CPF: 707.930.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II - A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTONIA BORRALHO SCAFF CASELLA DE CARVALHO
, representada por sua genitora
THAIS CAMILA BORRALHO SCAFF
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de n. 1014190-73.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia majorar o valor da verba alimentar paga à filha comum para 15% dos rendimentos líquidos do agravado.

Para tanto, a agravante alega que os alimentos outrora acordados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido das despesas extras, não mais atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.

Ressalta que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o anteriormente acordado, especialmente porque 6 (seis) anos após a homologação do acordo, os rendimentos do requerido, auferidos como magistrado federal, aumentaram significativamente, passando de R$ 28.916,45 (vinte e oito mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 38.620,83 (trinta e oito mil seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos).

Afirma que o agravado cumpriu o acordo em relação ao pagamento das despesas extras apenas durante os dois primeiros anos após a homologação do ajuste e que, com o avanço da idade, surgiram novas necessidades que justificam a revisão da verba alimentar, tais como a realização de aulas de inglês, uso de aparelho ortodôntico, aumento da mensalidade escolar, dentre outros.

Pugna pela majoração do valor dos alimentos provisórios para o percentual de 15% da renda líquida do alimentante/agravado, correspondente a R$ 6.258,12 (seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 129624181).

O agravado apresentou contrarrazões à id.

133280182, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id.

137615688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor agravante, de 6 (seis) meses de idade, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

Nesse passo, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades da menor e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

Isso porque, não obstante os argumentos da agravante no sentido de que o agravado pode arcar com valor maior que o acordado, em razão da suposta alteração dos rendimentos dele, bem como do aumento das despesas da infante, não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento de pensão mensal no patamar pleiteado.

Ademais, como bem ponderou o representante ministerial, “
para tentar demonstrar a alteração dos rendimentos do agravado, desde a celebração do acordo alhures mencionado, a agravante colacionou aos autos originários, documento consistente em Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal, constando remuneração atribuída ao recorrido no mês de referência 04/2015 (Id. 128448713 – Pág. 13 – fl. 60), todavia, o acordo celebrado entre os genitores, no feito nº 35653-35.2015.8.11.0041, pelo qual restou estabelecido que o agravado, após 06 (seis) meses daquele instrumento pagaria pensão alimentícia no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), é datado de 06.04.2016 (Id. Id. 128448714 – Pág. 12 – fl. 74)
, de modo que não há informações precisas sobre a alteração dos rendimentos do agravado no período alegado pela requerente, carecendo o feito de dilação probatória.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA PROVISÓRIA - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS - BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Havendo necessidade de dilação probatória em relação às mudanças na situação financeira do alimentante e necessidade do alimentando, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consistente na majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 10000212368633001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)

“REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo binômio necessidade/capacidade. 2. Ante a ausência de prova robusta da alegada modificação no binômio necessidade/capacidade, os alimentos estabelecidos na ação revisional devem ser mantidos até a adequada dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07023753420188070000 - Segredo de Justiça 0702375-34.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Inexistindo no instrumento elementos a indicar de forma categórica a efetiva extensão das possibilidades paternas, inviável, por ora, o acolhimento do pleito liminar de majoração da verba alimentícia. Necessidade de dilação probatória. Decisão indeferitória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70075338392 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 09/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2017)

Destarte, a míngua de provas robustas e indenes de dúvidas acerca da efetiva possibilidade do alimentante, ora agravado, bem como das necessidades da agravante, de rigor a manutenção da decisão de base.

Por fim, sendo a menor presumidamente hipossuficiente economicamente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita postulado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022